Tribunal: TJSP
Processo: 2308103-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão atacada que rejeitou o pedido formulado pelo autor, aqui agravante, de cancelamento da distribuição, em face do não recolhimento das custas processuais – Inconformismo – Descabimento – Em que pese a anterior decisão de indeferimento da justiça gratuita requerida pelo autor, ora agravante, a presente execução de título

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão atacada que rejeitou o pedido formulado pelo autor, aqui agravante, de cancelamento da distribuição, em face do não recolhimento das custas processuais – Inconformismo – Descabimento – Em que pese a anterior decisão de indeferimento da justiça gratuita requerida pelo autor, ora agravante, a presente execução de título extrajudicial já fora objeto de embargos à execução, os quais, inclusive, já foram julgados procedentes em primeiro grau, pendendo recurso em segundo grau – Impossibilidade de cancelamento da distribuição, ante a patente formação da triangulação da relação processual, que deu azo ao julgamento de embargos à execução em face da ação ajuizada pelo autor, ora agravante – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO